Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE LAVA JATO. COLISÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA TÉCNICA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa.
2. Em breve súmula, o autor relata que no dia 27/05/2024, deixou seu veículo, marca JEEP/COMPASS, no estabelecimento do 1o Réu, lava jato, para a realização de serviços de lavagem e limpeza. Narra que, durante a execução dos serviços, um funcionário colidiu o veículo com um caminhão, causando danos na lateral esquerda e parte traseira do carro. Acrescenta que realizou orçamentos, ficando o mais barato no valor de R$ 19.373,67. Em contestação, os requeridos arguiram preliminar de ilegitimidade passiva do 2o requerido e, no mérito, sustentam que não aconteceu a relatada colisão nos limites do estabelecimento comercial, nem por nenhum funcionário. Assevera que não há prova nos autos para fundamentar as alegações iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68501651). Contrarrazões apresentadas (ID no 68501654).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que houve falha na prestação do serviço oferecido pelos recorridos, remanescendo o dever de indenizar. Argumenta que há provas suficientes para a condenação em danos materiais, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
5. No caso, o Juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a necessidade de produção de prova pericial “quanto aos documentos que dizem respeito a orçamentos e peças passíveis de reparo, em relação às quais há discordância entre as partes”.
6. Compulsado os autos e analisadas as provas nele já existentes, a anulação da sentença é medida imperiosa. Verifica-se que a causa em discussão é analisar se houve falha na prestação do serviço do recorrido, enquanto estava com o veículo do recorrente para lavar. O recorrente anexou orçamentos, fotos do veículo e boletim de ocorrência. Em contrapartida, o recorrido se limita a negar os fatos narrados, sem anexar qualquer documento para impugnar aqueles já juntados aos autos. As provas juntadas são suficientes para o deslinde da questão, sendo irrelevante a produção de prova pericial acreditada pelo Juízo a quo.
7. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.